Tribunal: TJBA
Processo: 8000361-14.2023.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma Apelação nº 8000361-14.2023.8.05.0080 Origem do Processo: Comarca de Feira de Santana Apelante: France Wanderson Barbosa de Souza Defensor Público: Danilo Mattos Fernandes Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia Promotor de Justiça: Antônio Luciano Silva Assis Procuradora de Justiça: Lais Teles Ferreira Relator: Mario Alberto Simões Hirs APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECEPTAÇÃO DOLOSA. PRELIMINAR. NULIDADE CERCEAMENTO DE DEFESA. TEORIA DA PERDA DE UMA CHANCE PROBATÓRIA. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA RELEVÂNCIA CONCRETA DAS PROVAS NÃO PRODUZIDAS. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE DOLO. PRETENSÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA MODALIDADE CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. ACERVO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA O DOLO DO RECORRENTE. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO. REDUÇÃO DA PENA DE MULTA DE OFÍCIO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação criminal interposta pela Defesa de France Wanderson Barbosa de Souza contra sentença que o condenou como incurso no art. 180, caput, do Código Penal, à pena de 1 ano e 10 meses de reclusão, em regime semiaberto, além de 70 dias-multa, pela prática do crime de receptação. II. Questão em discussão 2. Discute-se a ocorrência de cerceamento de defesa por omissão estatal na produção de provas (teoria da perda de uma chance probatória), bem como a existência de dolo para a configuração da receptação, com pedido subsidiário de desclassificação da conduta para a modalidade culposa. III. Razões de decidir 3. A alegação de cerceamento de defesa foi afastada, uma vez que a Defesa não requereu formalmente a produção das provas alegadamente omitidas, sendo descabida a responsabilização estatal por diligências não solicitadas. 4. A teoria da perda de uma chance probatória não se aplica, pois não houve demonstração concreta da relevância das provas não produzidas para a tese defensiva. 5. A materialidade e a autoria do delito restaram comprovadas por meio do auto de apreensão e depoimentos de policiais, que confirmaram a posse do veículo ilícito pelo réu, sem justificativas plausíveis ou documentação. 6. O dolo foi evidenciado pelas circunstâncias objetivas do caso: posse recente de bem roubado, ausência de documentos, contratação sem identificação do contratante e remuneração irrisória, além de reincidência específica em crimes semelhantes. 7. Inviável a desclassificação para receptação culposa, pois a conduta revela ciência da origem ilícita do bem. 8. Pena fixada adequadamente, com redução de ofício da pena de multa de 70 para 20 dias-multa, por inadequação à dosimetria da pena privativa de liberdade. IV. Dispositivo e tese 9. Recurso conhecido e não provido. Redução da pena de multa de ofício. Tese de julgamento: “1. A não produção de prova não requerida pela Defesa não configura cerceamento de defesa. 2. Presume-se o dolo na receptação quando o agente é flagrado na posse recente de bem roubado, sem justificativa plausível ou documentação comprobatória.” Dispositivos legais relevantes citados: CP, arts. 180, caput, e § 3º; CPP, arts. 156 e 386, II e VII. Jurisprudência relevante citada: STJ, HC n. 908.010/SC; STJ, AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.310.987/PB. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos da Apelação n. 8000361-14.2023.8.05.0080, em que são partes as acima citadas. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso defensivo, nos termos do voto do relator.